Tribunal: STF
Processo: MS 37083
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. Mauro Jorge de Paula Bomfim requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae.  



     



    2. A figura do amigo da Corte, em que pese tradicionalmente aceita em processos de índole objetiva, tem sido admitida pela jurisprudência do Supremo também nos de caráter subjetivo, caso do mandado de segurança e do mandado de injunção, a depender da representatividade do postulante e da transcendência subjetiva do objeto da lide.  



     



    A participação no processo não se presta à representação ou defesa de interesses, mas à juntada de informações e subsídios aptos a melhor respaldar a decisão que vai solucionar a controvérsia.  



     



    A despeito da importância da matéria, a solução a ser alcançada independe de elementos externos aos autos, não se fazendo necessário robustecer a questão em exame com mais fundamentos que tornem relevantes a atuação do postulante, sobretudo em face da celeridade inerente à ação mandamental, que exige prova pré-constituída do direito.  



     



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso.  



     



    4. Intime-se. Publique-se.  



 



Brasília, 20 de maio de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator